Tribunal: TCU
Processo: 041.561/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4680/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 041.561/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina da Cunha Taira (XXX.301.198-XX); Carlos Alberto Cordeiro Junior (XXX.599.959-XX); Cristiano Alves Harada (XXX.503.648-XX); Daniel Fernando dos Santos (XXX.297.598-XX); Francisco Amancio da Silva (XXX.371.932-XX); Hermano Souza Portes (XXX.917.298-XX); Irineu Galeski Junior (XXX.522.889-XX); Luciano Mantuaneli (XXX.966.148-XX); Marcelo Henrique Freire (XXX.412.788-XX); Rodrigo Campos Paiva (XXX.044.698-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.